Tribunal: TJBA
Processo: 8000320-37.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000320-37.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: MATHEUS ROSA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DISPAROS INJUSTIFICADOS DE ALARME BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO SOSSEGO E À VIDA PRIVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações
S
imultâneas interpostas pelo Autor e pela Instituição Financeira, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano moral, em razão de disparos reiterados e injustificados do sistema de alarme da agência bancária situada ao lado da residência do Suplicante, fixando a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Requerente pugnou pela majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais. O Banco defendeu a improcedência da
lide
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se os disparos reiterados e injustificados de alarme bancário configuram falha na prestação do serviço e violação ao direito de vizinhança; definir se o valor fixado, a título de dano moral, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização; e, determinar se a base de cálculo e o percentual dos honorários advocatícios foram corretamente
estipulados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do
B
anco é objetiva, consoante prevê o art. 14 do CDC, e a existência de defeito no serviço prestado foi confirmada tanto por boletins de ocorrência e documentos oficiais, quanto pelo próprio reconhecimento do Réu, em outros processos, demonstrando falha técnica reiterada no sistema de alarme.

4. A jurisprudência pacificada entende que a perturbação reiterada do sossego, sobretudo em horários noturnos e finais de semana, configura ofensa à dignidade da pessoa humana e gera direito à indenização por dano moral.

5. A sentença baseou-se em provas idôneas, que demonstraram os prejuízos à vida privada do Suplicante, inclusive pela incidência do problema em imóvel vinculado a atividades comunitárias e religiosas, agravando o impacto da conduta omissiva.

6. A majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil,
segundo
orientação do método bifásico adotado pelo STJ.

7. A fixação dos sucumbenciais sobre o valor da causa, quando há condenação líquida, viola o art. 85, § 2º, do CPC. A base de cálculo correta é o valor da condenação, sendo legítima a fixação do percentual em 15%, diante da complexidade da causa e do zelo profissional evidenciado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso do Acionante provido. Apelo do Réu desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 1.277; CPC, art. 85, § 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8000316-97.2017.8.05.0216, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 07.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos Simultâneos n
º
8000320-37.2017.8.05.0216
, da
Comarca de Rio Real
, onde figuram como Apelantes/Apelados
BANCO DO BRASIL S/A
e
MATHEUS ROSA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO MANEJADO PELO DEMANDADO
.